Tribunal: CARF
Processo: 11543.002614/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.002614/2007-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.662 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
HELIO ANTONIO DE FARIAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS
VALORES. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Sem a juntada dos documentos pertinentes ao pagamento, o recorrente não
superou os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e pelo órgão de
origem, e, portanto, a glosa deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002614/2007-90
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.662 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002614/2007-90

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física (fls. 06/08), referente ao exercício 2005, ano calendário 2004.
Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
[...]
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida Pensão Alimentícia Judicial - glosa de dedução de pensão alimentícia
judicial, pleiteadas indevidamentelo contribuinte,na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário 2004 valor: R$ 36.000,00 Motivo da
glosa: Falta de comprovação do contribuinte de ter havido dedução a este título.
A ciência do lançamento ocorreu em 28/08/2007.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 01/05) alegando que:
- Reconhece que não teria direito a dedução no valor de R$36.000,00, apenas e tão
somente a dedução de 40% sobre os rendimentos provenientes da aposentadoria oficial
pagos pelo INSS, o qual alcançou a soma de R$14.008,99.
- Por conseguinte, faz jus a dedução de pensão alimentícia judicial no valor de
R$5.603,59, o qual representa 40% do rendimento de aposentadoria oficial recebido do
INSS;
Voto
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo
estabelecido pelo art. 15 do Decreto n° 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo
qual dela
toma-se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
É mister ressaltar que neste momento que a autoridade lançadora glosou a
importância de R$36.000,00 referente a dedução indevida de pensão alimentícia judicial
por
falta de comprovação.
Cabe frisar que o contribuinte reconheceu em sua impugnação (fl. 03, item
09) a infração relativa à dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor total
de
R$30.396,41, tornando a matéria incontroversa. Desta feita, conforme previsto no art.
17 do
Decreto n° 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria/infração que foi
expressamente
aceita pelo notificado, razão pela qual se mantém o lançamento da R$30.396,41
referente a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Conforme afirmando no parágrafo anterior, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 01/05) reconhecendo que não faz jus a dedução de pensão alimentícia
no
valor total de R$36.000,00, contestando somente a glosa no valor de R$5.603,59, pois
segundo
o notificado, este valor representa 40% dos rendimentos de aposentadoria recebidos do
INSS, o
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.662 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002614/2007-90

qual alcançou no ano calendário 2004 a soma de R$14.008,99.
Cabe destacar neste momento que o art. 78, do Decreto n° 3.000, de 29/03/1999 —
RIR/99, estabelece critérios para dedução de pensão alimentícia judicial:
[...]
Em face dos dispositivos legais que regulam a matéria, a pensão alimentícia somente é
dedutível na declaração do imposto de renda se o interessado comprova o seu
pagamento e que tal pagamento decorre de decisão judicial. O contribuinte acostou aos
autos (fls. 16) a decisão judicial que determina à fonte pagadora a realização de
desconto mensal na folha de pagamento do autuado em favor da Sra. Irene Alves de
Farias e filhos. Contudo, não apresentou o comprovante de rendimentos emitidos pela
fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social comprovando o rendimento
tributável recebido da respectiva fonte pagadora, assim como não comprovou o total do
desconto efetuado a título de pensão alimentícia judicial. No caso em tela, o
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro
Social demonstra-se imprescindível para solução da lide, pois segundo o notificado,
seus rendimentos alcançaram a soma de R$14.008,99, sendo que o mesmo informou em
sua DIRPF (fls. 33), ter recebido rendimentos tributáveis da respectiva fonte pagadora
no valor total de R$12.913,11, demonstrando assim divergência entre os valores
informados na impugnação e os valeres declarados na DIRPF do ano calendário 2004. O
art. 15 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser instruída com
os documentos em que se fundamentar, cabendo à contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações. O contribuinte teve oportunidade, à luz do art.
15 do Decreto n° 70.235/72, de contestar os dados apurados pela Fiscalização,
fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e necessários a
infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento. Não tendo o impugnante
apresentado qualquer prova que ilidisse o lançamento e encontrando-se a situação fática
apresentada perfeitamente tipificada, a contestação não pode ser acolhida. Ante o
exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito tributário
exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que tenha sido expressamente aceita pelo
notificado. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo,
pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de decisão ou
acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu efetivo pagamento.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.662 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002614/2007-90

O sujeito passivo interpôs, em 28/05/2021 (int. 07/05/2012), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos juntados aos autos permitem concluir pela existência da obrigação alimentar, bem
como do respectivo pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.662 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002614/2007-90

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, a autoridade lançadora glosou a dedução pleiteada, por
considerar ausente prova da dedução (pagamento) dos respectivos valores.
A propósito, transcrevo a seguinte passagem da motivação do lançamento (fls.
09):

Glosa do valor de R$ ********36.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
GLOSADO R$ 36.000,00 EM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO PELO CONTRIBUINTE DE TER HAVIDO DEDUÇÃO A ESSE
TÍTULO.

O órgão julgador de origem entendeu que o recorrente deixou de impugnar a
totalidade do crédito tributário, para se ater apenas à parcela de R$ 5.603,59, como se lê nos
seguintes trechos do acórdão-recorrido:

Cabe frisar que o contribuinte reconheceu em sua impugnação (fl. 03, item 09) a
infração relativa à dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor total de
R$30.396,41, tornando a matéria incontroversa. Desta feita, conforme previsto no art.
17 do Decreto n° 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria/infração que foi
expressamente aceita pelo notificado, razão pela qual se mantém o lançamento da
R$30.396,41 referente a dedução indevida de pensão alimentícia judicial. Conforme
afirmando no parágrafo anterior, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 01/05)
reconhecendo que não faz jus a dedução de pensão alimentícia no valor total de
R$36.000,00, contestando somente a glosa no valor de R$ 5.603,59, pois segundo o
notificado, este valor representa 40% dos rendimentos de aposentadoria recebidos do
INSS, o qual alcançou no ano calendário 2004 a soma de R$14.008,99.
[...]
Em face dos dispositivos legais que regulam a matéria, a pensão alimentícia somente é
dedutível na declaração do imposto de renda se o interessado comprova o seu
pagamento e que tal pagamento decorre de decisão judicial. O contribuinte acostou aos
autos (fls. 16) a decisão judicial que determina à fonte pagadora a realização de
desconto mensal na folha de pagamento do autuado em favor da Sra. Irene Alves de
Farias e filhos. Contudo, não apresentou o comprovante de rendimentos emitidos pela
fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social comprovando o rendimento
tributável recebido da respectiva fonte pagadora, assim como não comprovou o total do
desconto efetuado a título de pensão alimentícia judicial.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.662 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002614/2007-90

Em suas razões recursais, o recorrente insiste na dedução integral do valor pago,
mas, dada a preclusão, somente a dedutibilidade de R$ 5.603,59 pode ser neste momento
examinada.
Porém, os documentos juntados com o recurso voluntário não dão conta da
retenção de valores, para entrega aos alimentandos (fls. 53-67).
Sem a comprovação do efetivo pagamento, é impossível restabelecer a dedução
pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 74
DF CARF MF
Original